Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021296-91.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO FRANCISCO LOPES - CPF: 698.247.031-87 (APELANTE), FELIPE NERI DE ARRUDA - CPF: 020.871.431-61 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), G. W. M. BAR LTDA - ME - CNPJ: 14.850.247/0001-01 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FATOS OU ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que não acolheu os embargos de declaração, pois os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão atacada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1021296-91.2019.811.0041

AGRAVANTE: ROBERTO FRANCISCO LOPES

AGRAVADO: G.W.M. BAR LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO FRANCISCO LOPES
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, contra decisão proferida em Ação indenizatória por danos morais no 1021296-91.2019.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual foi promovida em face de G. W. M. BAR LTDA - ME, em que julgou o magistrado a quo a ação totalmente improcedente (id. 225562671).

O agravante afirma que
“as referidas mensagens se referem à ocasião na qual tanto o reclamante quanto o fotógrafo estavam DENTRO das dependências do estabelecimento aqui recorrido e durante a prestação de serviços ao consumidor recorrente.”.

Aduz que
“a responsabilidade que pesa em face do estabelecimento ora recorrido pela conduta do seu funcionário praticada dentro de suas dependências no exercício da sua função, decorre do texto da lei, conforme ressai do Artigo 34, da Lei 8.068/1990”.

Sustenta que
“o reclamante pagou para entrar no estabelecimento, estavam incluídos os serviços do fotógrafo, que é funcionário do estabelecimento recorrido, e que, após fotografar o aqui recorrente depreciou a sua imagem com acusações levianas e infundadas sem qualquer nexo ou lastro probatório”.

Defende que,
“O estabelecimento recorrido incorre em ação voluntária, através da conduta do seu funcionário quando este, de forma totalmente gratuita, inverídica e irresponsável, acusou o recorrente de ter em tese importunado sexualmente (apalpado na região genital) o fotógrafo que é FUNCIONÁRIO do estabelecimento recorrido, EM SEU LOCAL E HORÁRIO DE TRABALHO. Essa conduta ilícita (acusação falsa contra o ora recorrente) foi inclusive confessada pelo próprio funcionário do estabelecimento”.

Argumenta que,
“a existência do já demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do agente e a sequência de danos experimentados pelo autor, os dispositivos legais invocados e o inevitável dever de acatamento ao princípio da segurança jurídica, é de se impor a devida e requerida condenação, com o arbitramento de indenização de que faz jus o ora requerente que como dito, foi acusado injusta e levianamente por ato espúrio que jamais cometeu - acusação INJUSTA que posteriormente, foi admitida pelo funcionário do estabelecimento recorrido - ensejando o dano moral”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 236762692).

Contrarrazões (id. 242301150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO FRANCISCO LOPES
em face de decisão monocrática de desprovimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, contra decisão proferida em Ação indenizatória por danos morais no 1021296-91.2019.8.11.0041 - 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual foi promovida em face de G. W. M. BAR LTDA - ME, em que julgou o magistrado a quo a ação totalmente improcedente (id. 225562671).

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não provimento do recurso de apelação por ele interposto, pelos fundamentos expostos a seguir:

“O autor narra na inicial que “esteve na casa de festas Gerônimo West Music ao dia 17 de março de 2018, acompanhado de seus amigos, com o intuito de, logicamente, se divertirem. Quando dentro da casa de festas, o fotógrafo oficial da casa de festas tirou fotos do Autor desta ação e de seus amigos.”.

Acrescenta que “o referido fotógrafo, de alcunha Luciano Prado, mandou mensagens depreciativas por WhatsApp ao amigo de Roberto, chamado Maycon Galy. Nestas mensagens ao Maycon, o fotógrafo Luciano (fotógrafo oficial do Gerônimo West Music) afirmou que Roberto (Autor desta ação), havia colocado a mão em suas partes íntimas. Nessa mesma conversa, disse também que só não pediu para o segurança colocar Roberto para fora da casa noturna por consideração ao Maycon. No anexo 05 encontra[1]se o boletim de ocorrência comunicado por Roberto (Autor desta ação) ao dia 22/03/2018”.

Alega que procurou a casa de festas para providencias a respeito da difamação praticada pelo fotógrafo do estabelecimento, no entanto, todas as tentativas restaram frutíferas, então, através da presente ação busca indenização na esfera moral em face da requerida.

Após a defesa, sobreveio a sentença de improcedência em que o magistrado a quo assim explanou e fundamentou:

“(...) No caso concreto, verifica-se pela simples leitura da petição inicial, que a alegada difamação não guarda qualquer relação com a atividade de fotógrafo que Luciado Prado exercia na requerida, de modo que tal conduta não foi praticada no exercício desta função, nem em razão dela. Ainda, relata que a propalada mensagem teria sido enviada de whatsapp particular de Luciano Prado para amigo do requerente, o que não guarda qualquer relação/vínculo com a sua atividade laborativa, restando afastada a responsabilidade do empregador. Nesse sentido os arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022, I, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO. ATOS ILÍCITOS DE EMPREGADOS. EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE, SE PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO TRABALHO OU EM RAZÃO DELE. ARTS. 932, III, E 933 DO CC. NA HIPÓTESE, USO DE E-MAIL PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INDIRETA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem a pontada contradição, inexistindo violação ao art. 1.022, I, do CPC/2015. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o empregador é responsável pelos atos ilícitos de seus empregados, contanto que tenham sido praticados no exercício do trabalho ou em razão dele, conforme os arts. 932, III, e 933 do CC. Na hipótese, o empregado utilizou o computador da empresa, mas praticou o ato ilícito por intermédio do seu e-mail pessoal, afastando a responsabilidade civil do empregador. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.536.839/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 18/2/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DIFAMAÇÃO. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MINORAÇÃO. CULPABILIDADE DO EMPREGADOR DO AGRESSOR. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. Caso em que a parte autora alega ter sido vítima de difamação cometida pela corré Carina, funcionária ligada à pessoa jurídica também requerida. - A responsabilidade do empregador pelos danos que o seu empregado vier a causar é objetiva - art. 932, III do CCB, sendo prescindível a prova da culpa. Contudo, é imperativa a presença dos requisitos previstos no mencionado dispositivo legal, tal seja, que a ação ou omissão se dê no exercício do trabalho que lhes competir [empregados, serviçais e prepostos], ou em razão dele. - Situação concreta na qual inexistem evidências de o agir da ofensora estar associado à atividade profissional que desempenhava. Elementos probatórios carreados ao processo que dão conta de existir animosidade pessoal antecedente aos fatos trazidos como causa de pedir. Atos praticados fora do exercício das funções. Falta de nexo causal. Ausência de responsabilidade civil do empregador. Mantida a sentença no sentido da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica. - Caso em que a prova dos autos conforta a versão da autora, de que foi injustamente difamada pela ré em local onde pleiteava vaga de emprego. Lesão à honra e à dignidade da postulante. Dano moral in re ipsa. - Quantum. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais). Ausência de alegação e demonstração dos desdobramentos. Equilíbrio entre reparação e punição sem excesso para qualquer um dos lados. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E PROVERAM EM PARTE O RECURSO DA RÉ. UNÂNIME. (TJRS; AC 5016829-18.2019.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 26/05/2023; DJERS 31/05/2023) Não fosse isso, não restou suficientemente demonstrado a alegada mensagem difamatória que o fotógrafo Luciano teria encaminhado a Maicon Galli por aplicativo de whatsapp. Igualmente, a parte autora não acostou ao feito qualquer prova apta a comprovar o cancelamento de suas redes sociais em razão do ocorrido, não colacionou as alegadas mensagens constrangedoras que recebia, tampouco que fora acometido por enfermidade, não se desvencilhando de seu ônus processual. Desta forma, não é possível divisar a alegada difamação, tampouco que o ocorrido tenha extrapolado à esfera particular das partes envolvidas. Ainda, a prova oral coligida não sustenta um juízo de certeza e segurança no que diz respeito ao alegado ato de Luciano e o correspondente dano moral. Ao revés, o depoimento da testemunha que teria recebido a mensagem de whatsapp, Maicon Galli Júlio, não é congruente com o relatado na petição inicial, ao revés, indica que a alegada difamação tenha sido proferida de forma verbal, consoante se extrai dos documentos de id. 103564427 e id. 103565671. Ainda, o depoimento de Marcus Paulo Suzarte Ferreira Silva não merece consideração, porquanto restou evidenciado a relação de amizade entre o depoente e a parte autora, consoante se extrai do id. 103562639. Sendo assim, tendo em vista que o pleito indenizatório depende de provas da ofensa e dos danos causados ao ofendido, o que não se verifica no caso em tela, o pedido de indenização não deve ser acolhido. 3. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. (...)” (id. 225562671).

Assim, insurge o autor contra a sentença sustentando, em síntese, que a legitimidade da casa de festas resta configurada, pois encontra-se devidamente comprovada que o mesmo é funcionário da requerida e que os atos por ela praticados forma no exercício de sua função, bem como que resta demonstrado o ato ilícito praticado e, por isso, passível de indenização, requerendo ao final o provimento para reformar a sentença originária.

Pois bem, entendo que o recurso não comporta provimento.

Cumpre estabelecer que o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados no exercício de suas funções, conforme disposto nos Arts. 932, III e 933 do Código Civil:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...)

III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Nada obstante, é de se afastar a responsabilidade do empregador quando o agir ilícito praticado pelo empregado foge as suas funções previamente estabelecidas.

Ao discorrer dos elementos da configuração da responsabilidade dos empregadores ou comitentes, anotou Arnaldo Rizzardo:

“Alguns elementos devem estar presentes para levar ao conhecimento da responsabilidade, embora o seu caráter objetivo. Destacam-se os seguintes:

(...) d) A relação de causa e efeito do dano, ou seja, deve este decorrer do exercício da atividade em que existe a relação de subordinação, no que importa se configure a preposição. (Responsabilidade civil – Rio de Janeiro: Forense, 2006, 2a Ed., p. 120)”

Quanto ao mesmo tópico, é do magistério de Sergio Cavalieri Filho:

“O empregador ou comitente só logrará exonerar-se se conseguir provar caso fortuito ou força maior, ou que o fato danoso é absolutamente estranho ao serviço ou atividade, praticado fora do exercício das atribuições do empregado ou preposto. É o que se tem chamado de normalidade do trabalho. Se o ato não for praticado no exercício da função, ou em razão dela, inexiste conexão de tempo, de lugar e de trabalho. Querer impor a condenação do patrão nesses casos é violar o texto da lei; é consagrar a teoria do risco integral, porquanto fica descaracterizada a própria relação de preposição, não havendo que se falar em responsabilidade do comitente. (Programa de Responsabilidade Civil – São Paulo: Editora Atlas, 11 ed., 2014.p.249)”

Nesse interim, de acordo com o conjunto probatório dos autos, imperioso afastar a responsabilidade do apelado na situação em voga.

Inexiste, in casu, qualquer relação da mesma com os atos praticados pela pessoa de LUCIANO. Os documentos, bem como os depoimentos testemunhais fazem demonstrar que aquele último não se encontrava em seu horário de trabalho, muito menos no exercício de sua função ou em razão dele, quando teria praticado o ato delineado na inicial.

Conforme se verifica, o autor narra que esteve na casa de festas, ora requerido/apelado na data de 17/03/2018 (sábado) e que Luciana trabalhava nesse dia como fotografo. Após alguns dias, o autor narra que Luciano teria entrado em contato com a pessoa de Maycon Galy, amigo do autor, acusando o recorrente de ter tocado em seu órgão genital naquele sábado.

Ao analisar o printscreen da mensagem colacionada aos autos (id. 225562270), verifica-se que Luciano se retrata de um “mal entendido” entre ele e o autor da ação, na imagem não possui a data de envio da mensagem, mas somente o horário (15h25min).

Importa destacar que não há nos autos qualquer documento que prove o vinculo empregatício entre Luciano e o Requerido, mas, pelo bem do debate, ainda que houvesse tal comprovação, entendo que o Luciano não se encontrava em seu horário de trabalho, nem mesmo desempenhava as suas atividades correlatas ao mesmo, não há qualquer comprovação de qualquer tipo de fato ilícito ocorrido entre Luciano (como funcionário do requerido) e o Autor no dia da festa.

Logo, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrida.

Outrossim, ao seu turno, não logrou êxito a parte autora em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, conforme preconiza o Art. 373, I, do CPC, in verbis:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Desta forma, não há nexo causalidade entre o dano, o fato e o causador do dano, que segundo o autor, seria o requerido. E não havendo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. MANUTENÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.” (N.U 1034891-12.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e reconheço a ilegitimidade passiva de G. W. M. BAR LTDA – ME.”

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024